Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0704485-95.2017.8.07.0014 DECISÃO Cuidam-se de apelações da resp. sentença que julgou em parte procedente o pedido inicial. No entanto, antes do julgamento dos recursos, comparece aos autos o autor-apelante, requerendo a desistência da apelação interposta (id. 26792862). Com efeito, é faculdade do recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso principal, declaro a extinção do procedimento recursal. Em decorrência, não conheço do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator